Tribunal: STF
Processo: ARE 1316359
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – INDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA – CONTRA - INDICAÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO – AUSÊNCIA. - Não que se há falar em perda do objeto nos casos em que concedida a liminar que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal de modo a autorizar a continuidade do impetrante no concurso público (sendo vedada a sua eventual nomeação e posse, apenas reserva de vaga, no caso de aprovação na última fase), pois torna-se necessária a análise da legalidade do ato que considerou inapto o candidato no concurso para guarda municipal. - O edital é considerado a lei do concurso público estabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público. - Mostra-se escorreita a exigência de comprovação de conduta ilibada e de idoneidade em concurso público para carreira de guarda municipal, conforme previsto no artigo 12º da Lei nº 9.319/2007, bem como no próprio edital de convocação, não sendo ilegal o ato de desclassificação se não atendido tal requisito”. (eDOC 3, p. 175)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXXV e LVII, do texto constitucional. (eDOC 3, p. 231) 



    Nas razões recursais alega-se o desacerto na exclusão do candidato em fase de investigação social em concurso para provimento de cargo de guarda civil municipal de Belo Horizonte. Entende-se ser o caso de aplicação do princípio da inocência, conforme firmado no julgamento do RE-RG 560.900. 



    Aduz-se que “(...) se inquéritos policiais ou ações penais em andamento não são capazes de impedir o prosseguimento de candidato no concurso, o que dirá a mera existência de um boletim de ocorrência vinculado ao seu nome que sequer lhe acarretou sanções”. (eDOC 3, p. 238)



    O recurso, inadmitido (eDOC 3, p. 262), foi encaminhado para esta Corte e a Presidência remeteu ao Tribunal de origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.030 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática da repercussão geral, pelo tema 22, cujo paradigma é o RE-RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso (eDOC 9).



    Encaminhados os autos à Turma julgadora, em sede de juízo de retratação, concluiu-se pela manutenção da decisão recorrida em acórdão assim ementado:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015 – MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL – DESCLASSIFICAÇÃO – INIDONEIDADE MORAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E TRANSAÇÃO PENAL RELACIONADO AO TRÁFICO DE DROGAS – RE 560900 – TEMA 22 – PREVISÃO LEGISLATIVA – SITUAÇÃO GRAVE E EXCEPCIONAL – STARE DECISIS VERTICAL – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – INDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA – OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – CONTRA-INDICAÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO – AUSÊNCIA. 



    - Não que se há falar em perda do objeto nos casos em que concedida a liminar que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal de modo a autorizar a continuidade do impetrante no concurso público (sendo vedada a sua eventual nomeação e posse, apenas reserva de vaga, no caso de aprovação na última fase), pois torna-se necessária a análise da legalidade no ato que considerou inapto o candidato no concurso para guarda municipal.



    - O c. STF, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral, fixou que ‘2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento’.



    - Da análise conjunta de todas as circunstancia fáticas (auto de infração, transação penal e omissão de informações na fase de investigação social) foi considerado inapto o candidato, uma vez que suas condutas não estão condizentes com a postura exigida para a ocupação de cargo da segurança pública armada (Guarda Civil Municipal) e atenta o princípio da moralidade administrativa, configurando-se situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade.



    - Para que haja respeito aos deveres de estabilidade, integridade, coerência e uniformidade, a princípio, deve ser observado se a questão em discussão se mostra consolidada, tanto em âmbito de stare decisis vertical (decisões reiteradas dos tribunais superiores), como, eventualmente, stare decisis horizontal (decisões reiteradas do próprio Tribunal de Justiça). 



    - Existente decisão paradigma do colendo Supremo Tribunal Federal, imperiosa a aplicação do entendimento”. (eDOC 19, p. 8)



    Encaminhados os autos para esta Corte, a Presidência determinou a distribuição do recurso. (eDOC 13)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico, inicialmente, que a vinculação ao precedente indicado está correta, tendo em vista que a matéria debatida é a mesma que a abrangida pelo paradigma desta Corte, que assim dispõe:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’”.



    Dessa forma, observo que o tema está abarcado pelo paradigma indicado e, diante da negativa de retratação do Tribunal de origem, passo ao julgamento do recurso extraordinário.



    Esta corte constitucional, no julgamento do tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, definiu a seguinte tese: 



    “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”



    A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é a da impossibilidade de eliminação do candidato na fase de investigação social apenas por responder a inquérito ou ação penal. No entanto, conforme assentado no julgamento do mérito da questão, admite-se como exceção, entre outras, o caso de manifesta incompatibilidade da conduta pretérita do candidato com as atribuições do cargo. Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de fatos atribuídos ao candidato que se demonstraram incompatíveis com a carreira de guarda municipal. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    A questão posta nos autos cinge-se a análise da legitimidade do ato administrativo que desclassificou Douglas Henrique de Moraes do Processo Seletivo para o cargo de Guarda Municipal, nos termos do Edital n.º 01/2019, na fase de investigação social com a possibilidade de se conceder posse e exercício do impetrante ora apelado. 



    O processo seletivo foi regulamentado pelo instrumento convocatório n.º 01/2019 (ordem 06). 



    Analisando este caderno processual observa-se que o apelado, foi desclassificado do certame com amparo no item 1.2, do edital, por não possuir idoneidade e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo almejado, sendo eliminado em razão da omissão de informações no formulário de sindicância social (ocorrência policial, conforme Reds. 2012-000382945-001- tráfico ilícito de entorpecentes). (ordem 29.) 



    Noutro giro, insta pontuar, que a decisão do recurso administrativo indeferiu o pedido do candidato (ordem 33) sob a alegação de que ‘considerando a investigação social acerca do candidato, inclusive através de diligência in loco na região de residência do recorrente, acompanhadas de entrevistas, somando às informações obtidas junto aos Sistemas de Segurança Pública, esta Comissão indefere o Recurso ora apresentado e mantém a decisão de contraindicação. Ressalta-se que a Sindicância Social não se limitou aos processos em andamento, seguindo toda a análise da conduta e trajetória do candidato.’ 



    Salienta-se que a Administração possui liberdade para estabelecer os critérios para o concurso público devendo apenas atender os princípios constitucionais da igualdade e da razoabilidade, adotando, na realização de qualquer ato administrativo, incluindo-se aí todos os atos relativos aos concursos públicos, tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sendo certo, ainda, que o edital é considerado a lei do concurso público, estabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.



    (...)



    Destarte, considerando que a carreira de guarda municipal exige conduta moral ilibada para o exercício das funções inerentes à profissão, entendo que o juízo discricionário da idoneidade moral do candidato não requer, necessariamente, prévia condenação criminal, podendo a Administração Pública concluir pela não classificação do candidato quando baseada em fatos concretos, concernentes à sua vida pregressa, que não recomendam o seu ingresso no cargo concorrido.



    In casu, o apelante foi considerado inapto (ordem 19,33) para a função através de um ato administrativo baseado em disposição legal (artigo 12, da Lei nº 9.319/2007).



    Nesse passo, fazendo uma análise mais aprofundada sobre o caso afigura-se justificado o rigor das exigências estabelecidas para o preenchimento do cargo de guarda municipal estabelecidos no referido edital, porquanto, há Boletim de Ocorrência em desfavor do impetrante (REDS n.° 2012-000382945-001), no qual atesta como descrição: ‘tráfico ilícito de drogas’, nas informações complementares pontua que o impetrante apresentava ‘fala desconexa, vermelhidão nos olhos, falta de atenção, andar cambaleante e forte cheiro análogo a maconha.’ E na justificativa ressalta que ‘preso/conduzido com sintomas de embriaguez, ou sob o efeito de substância entorpecentes, e comportamento agressivo’. No histórico da ocorrência consta: (ordem 15, 27). 



    ‘Durante patrulhamento em repressão aos crimes praticados com auxilio de veículo, o gpmor composto pelo sd Pinheiro e sd Adriano, se depararam com o mencionado veiculo, que trafegava pela contramão de direção, e partindo em direção aos militares, estes foram obrigados a desviar pelo acostamento, vindo a quase caírem no interior da lagoa. a veiculo saiu aceleradamente pela via, colocando em risco os pedestres que passavam pela via e crianças que brincavam pelo local. efetuando o retorno, os militares iniciaram o acompanhamento visual do veículo e, juntamente com a vp 17443 realizaram a abordagem do veículo, e localizaram dentro do veículo r$ 215,20 em dinheiro trocado, duas porções de maconha, materiais para dolagem da droga (seda), dois aparelhos celulares, sendo o dinheiro e um aparelho de telefone de posse do autor e condutor do veículo, um aparelho telefônico com o autor Douglas e os demais itens dispensados no interior do veículo. por tal ps envolvidos foram conduzidos a presença do delegado, juntamente com os materiais e o veículo utilizado em pratica de crime, uma vez que não há vagas no pátio municipal.’



    Referido Boletim de Ocorrência gerou a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 1450651, que originou procedimento judicial que foi arquivado com a aceitação da transação penal imposta.



    Some-se que as informações descritas acima foram omitidas pelo impetrante nos documentos preenchidos no certame (ordem 28). 



    Ademais, foi analisada a vida pregressa do apelado; foram realizadas diligências in loco na região de residência e realizada entrevistas pessoais (ordem 33). 



    Nessa perspectiva, da análise conjunta de todas as circunstâncias fáticas, foi considerado inapto o candidato, uma vez que suas condutas não estão condizentes com a postura exigida para a ocupação de cargo da segurança pública armada (Guarda Civil Municipal). Portanto, não é apenas a existência de Boletim de Ocorrência e transação que levaram à eliminação do impetrante, mas sim todas as circunstâncias do caso concreto (…).” (eDOC 3, p. 180-186)



    Aplicou-se, assim, uma das exceções previstas no acórdão decorrente do julgamento do mérito do RE-RG 560.900, qual seja, a incompatibilidade de condutas com o exercício do cargo. Logo, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.347.601 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.02.2022) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO DO CANDIDATO COM QUADRILHA QUE ADMINISTRA MÁQUINAS CAÇA NÍQUEIS. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração o envolvimento do candidato com quadrilha que administra máquinas caça níqueis, o que acarretou sua exclusão do concurso. 4. Segundo o Tribunal de origem, o candidato sequer negou tal prática, de modo que é legítima a cautela adotada pela Administração, no sentido de impedir o ingresso na força policial de pessoa envolvida com delitos graves. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1.329.783 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RE 1.375.795, Rel. Min. Presidente, DJe 18.04.2022; RE 1.369.833, Rel. Min, Nunes Marques, DJe 25.03.2022; ARE 1.371.699, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.03.2022; RE 1.367.426, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28.03.2022; RE 1.364.692, DJe 03.03.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente